Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-42.2016.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO CÍVEL (198) 1020446-42.2016.8.11.0041
APELANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: EVANILDA BRAGA ORTENCIO MUNHOZ
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Cobrança de Valores Oriundos de Licença Prêmio não usufruídas no 1020446-42.2016.8.11.0041,
Alega que a sentença não pode prosperar, pois, o suposto direito encontra-se, indubitavelmente, prescrito.
Ressalta que não há “a prova da existência do direito no tocante licença prêmio não gozadas ou, ainda, de que houve o indeferimento por parte da administração pública quanto ao gozo das licenças, não há como se acolher o pedido de indenização pelo período correspondente”.
.Ao final, requer a reformar da sentença extinguindo o feito com julgamento do mérito em razão da prescrição ou, então, julgando-se os pedidos improcedentes.
Sem contrarrazões.
É o sucinto relatório.
Decido.
Em detida análise dos autos, verifico que a Apelada, ajuizou Ação de Cobrança, oportunidade que atribui ao valor da causa, a quantia de R$ 19.869,00 (retificado de ofício pelo Juiz).
Assim, imperioso o reconhecimento da competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos, nos termos do caput do artigo 2o, da Lei n.o12.153/2009 e IRDR 8556/2016.
Ante o exposto, DECLINO DA COMPETÊNCIA à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, devendo, ainda o Juízo “a quo” proceder à remessa dos autos de origem, com fulcro no artigo 64, § 3o, do CPC.
Procedam-se à redistribuição.
Às providências.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora